Tribunal: TCU
Processo: 029.141/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada DNOCS/MIN, referente à Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Tabuleiros de São Bernardo - ASITASB, tendo em vista a impugnação parcial de despesas realizadas no âmbito do Convênio n. 12/2005, Siafi 297604 e 554291, que tratavam da gestão de toda infraestrutura de uso comum do perímetro irrigado, no Município de Magalhães de Almeida/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), em desfavor do Sr. Lourival dos Santos Brandão e da Associação dos Irrigantes do Perímetro Público Irrigado Tabuleiros de São Bernardo (Asitasb/MA), em razão da não execução do objeto do Convênio PGE 12/2005 (Siafi 297.604 e 554.291) em conformidade com o plano de trabalho, da ausência de documentação complementar e do não atingimento do alcance social pretendido, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Tabuleiros de São Bernardo, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Lourival dos Santos Brandão; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Lourival dos Santos Brandão e da Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Tabuleiros de São Bernardo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o, da Lei 8.443/1992, condenando-os em solidariedade, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 1.973.136,50 22/12/2006 D 2.540.761,00 8/2/2008 D 68.592,42 19/4/2012 C 9.4. aplicar ao Sr. Lourival dos Santos Brandão e à Associação dos Irrigantes do Perímetro Público Irrigado Tabuleiros de São Bernardo, individualmente, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, para ciência.